Tribunal: TJSP
Processo: 1004915-58.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Anulação Contratual c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos – Reconvenção objetivando a devolução do valor total pago - Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção – Inconformismo dos réus - Não recolhimento do valor do preparo - Intimação para recolhimento não atendida – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.